Tribunal: TJDFT
Processo: 0748592-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. INCAPACIDADE ABSOLUTA PARA O LABOR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUXÍLIO PARA FOMENTO DAS DESPESAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO. VARIÁVEIS NÃO AFERIDAS NA HIPÓTESE. ALIMENTOS PROVISÓRIOS (CC, ARTS. 1.694). FIXAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DO IRMÃO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR (CC, ART. 1.698). INCAPACIDADE DA GENITORA NÃO DEMONSTRADA. IMPUTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA PELO PROVIMENTO AGRAVADO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária pelo provimento agravado, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal.
2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, observados, ademais, os fenômenos da preclusão e da coisa julgada, que obstam a repristinação de matérias já resolvidas antecedentemente.
3. A obrigação alimentar que afeta os pais após advento da maioridade civil do filho tem gênese no dever de assistência recíproca que enlaça reciprocamente os parentes (CC, art. 1.694), demandando sua germinação a comprovação de que o descendente necessita da concorrência do ascendente para o fomento de suas necessidades materiais, o que não sobeja latente na hipótese em que a filha, havendo alcançando a maioridade, não evidencia sua incapacidade plena para o labor hábil a demonstrar a necessidade do concurso de terceiros para se manter, notadamente se não é interditada, aplicando-se a mesma solução em face da pretensão deduzida em face do irmão unilateral.
4. Os alimentos devidos à filha incumbem primeiramente aos pais e, somente na ausência dos genitores ou quando devidamente demonstrado que não podem contribuir com quantia capaz de suprir as necessidades da herdeira, é que germina a obrigação dos colaterais, cuja natureza é subsidiária e complementar e deriva do dever de assistência recíproca que junge os parentes em grau imediato (CC, art. 1.698), não se confundindo com obrigação solidária, emergindo dessa constatação que a germinação da obrigação dos irmãos como expressão do dever de solidariedade que enlaça os parentes depende da comprovação de que os genitores não estão em condições de guarnecer as despesas materiais dos filhos.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.